Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa Necessária da sentença que julgou procedente o pleito para que o ente distrital providencie a internação compulsória da primeira ré em clínica para tratamento de dependência química.
2. O artigo 196 da Constituição Federal, bem como o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão.
3. Devidamente demonstrada a imprescindibilidade do tratamento proposto pelo médico assistente, consistente na internação compulsória de dependente químico, e evidenciada a hipossuficiência financeira para custear o tratamento, impõe-se ao Distrito Federal o custeio, garantindo-se a terapêutica adequada ao restabelecimento da saúde.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.